Tribunal: TJDFT
Processo: 0749525-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O CREDOR. NÃO COMPROVADA. ART. 829, § 2°, DO CPC.
1. Não obstante o requisito da menor onerosidade em favor do devedor, não há como perder de vista a eficiência da execução, a qual não poderá trazer prejuízo para o exequente, cabendo ao juiz aferir se a substituição é apropriada (ou não) à satisfação do crédito exequendo.
2. Nos termos do § 2o do art. 829 do CPC, a executada não demonstrou que a substituição pretendida não trará prejuízo para à exequente; razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de substituição da penhora.
3. Recurso desprovido.